Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703720-67.2021.8.07.0020 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE BORGES SCHMIDT RECORRIDA: RAFAELA MIRANDA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO OCULTO. PERÍCIA. CONSTATADOS PROBLEMAS GRAVES NO MOTOR. RESPONSABILIZAÇÃO DO RÉU – ALIENANTE. REEMBOLSO DOS CUSTOS HAVIDOS. 1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. No caso, o propósito recursal do apelante consiste justamente em convencer, ou ao menos tentar, de que a sua pretensão restou comprovada pelos elementos de prova coligidos aos autos e cabível e adequada a reforma da sentença. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do art. 441 do Código Civil, o vício redibitório é o que torna a coisa imprópria ao fim a que se destina ou que lhe diminua o valor. 3. Em compras de carros usados, é comum que o adquirente tome alguns cuidados prévios acerca da situação do bem. O companheiro da autora, ora apelada, adotou todas as medidas ao seu alcance para analisar as condições do veículo. Entrou em contato, inclusive, com o mecânico de confiança do réu que já realizava as manutenções no automóvel. O mecânico garantiu que se tratava bom carro. Além disso, o próprio réu, quando da venda, afirmou que o carro havia passado, há pouco tempo, por uma revisão. 4. A perícia constatou que os problemas (graves) havidos no motor do veículo foram decorrentes de uma má prestação de serviços de reparação, executados por profissional não habilitado para tanto. Os vícios eram ocultos, porque só apareceram meses após a compra do carro pela autora e o diagnóstico preciso só veio depois do desmonte do motor, ou seja, se mostraram de difícil identificação no momento da compra. 5. Para que o veículo tenha a utilidade de que dele se espera, o motor foi substituído, o que atrai a responsabilidade do réu (alienante) de reembolso dos custos. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os artigos 373, § 1o, 374, incisos I e III, 379, e 464, §§ 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, porque, não havendo nos autos comprovação de ter agido com má-fé na venda do veículo, é descabida sua condenação a indenizar qualquer dano material decorrente de problemas mecânicos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 373, § 1o, 374, incisos I e III, 379, e 464, §§ 2o e 3o, todos do CPC. Com efeito, a Corte Superior também entende que, para se afastar a tese de vício oculto capaz de gerar a dever de indenizar, é indispensável revolver o conjunto fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.980.941/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015